Tribunal: TJMT
Processo: 1010069-17.2021.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010069-17.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CLAUDEMIR ERASMO DAMASCENA - CPF: 948.569.741-49 (APELADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE – DIREITO À SAÚDE – VAGA EM UTI – TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INESTIMÁVEL PROVEITO ECONÔMICO – EQUIDADE – NÃO APLICAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados”. (N.U 0022762-41.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 04/08/2022).

2.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada em Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte nº 1010069-17.2021.811.0015, ajuizada por
CLAUDEMIR ERASMO DAMASCENA
, que julgou procedente o pedido, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para parte Requerente a VAGA em UTI, às suas expensas, bem como o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde do Autor, qual seja, TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA.

Condenando, ainda, o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, §3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese que os honorários advocatícios foram arbitrados sem a observância da regra da equidade contida no art. 85, §8º, e aos critérios elencados no §2º, do mesmo artigo do CPC.

Nesse desiderato, requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da sentença no tocante à condenação de honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado ao ID 112728961.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 124820152).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou procedente o pedido, condenando, ainda, a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º, inciso I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão posta nos autos é simples e não demanda maiores elucubrações.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), fixou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo . 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Sem destaque no original).

Logo, considerando o
entendimento consolidado no Tema n. 1.076 da Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios devem ser definidos observando-se o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, com base no valor da condenação, do proveito econômico ou no valor da causa, ainda que sejam elevados, não há se falar em reforma da sentença.

Importante consignar que a única exceção se dá quando o valor do proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses em que se aplicam o §8º do artigo 85 e a verba honorária é fixada por equidade, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR EXCESSIVO - EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2. Nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (Tema 1.076).

3. Recurso desprovido.

(N.U 0022762-41.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 04/08/2022)

Passo à análise do Reexame Necessário.

Em sua contestação, o apelante alega preliminarmente a ausência de interesse processual sob o argumento de que o Poder Judiciário não pratica, como regra, justiça distributiva e que não compete ao Judiciário realizar macrojustiça, de modo que conceder um direito individual para tratamento de saúde ou fornecimento de medicamentos, acaba por deturpar o próprio conceito de direito social que é a saúde pública.

Nesse sentido, sempre que constatada a necessidade e a urgência de tratamento de saúde, juntamente com a inércia do Poder Público em proporcionar a prestação de serviço necessária, ainda que seja para a garantia de um direito individual, resta demonstrado o interesse processual.

No caso concreto, o laudo médico de ID 112728497 atesta a necessidade do procedimento cirúrgico com urgência, estando assim demonstrado o interesse processual.

No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE

PROCESSUAL
– AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RATIFICADA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Sempre que caracterizadas a inércia e a ineficácia da gestão governamental, cabe ao Judiciário, com base no Princípio da Dignidade Humana, atuar na defesa dos direitos sociais, para garantir o acesso à saúde às pessoas que deste necessitam.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e
cirurgias
indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.
(N.U 1010337-42.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Sendo assim, sempre que demonstrada a inércia e a ineficácia da gestão governamental, cabe ao Judiciário, com base no princípio da Dignidade Humana, atuar na defesa dos direitos sociais para garantir o acesso à saúde às pessoas que dela necessitam.

Quanto ao mérito, a questão em exame trata da manutenção do bem da vida, cuja
proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Assim, o paciente necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do procedimento postulado, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

In casu
, verifico que o procedimento requerido pelo apelado era o de
disponibilização de UTI para tratamento de Toracostomia com Drenagem Pleural Fechada,
procedimento de alto custo que deve ser fornecido pelo Estado.

Nesse sentido decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – NECESSIDADE E EFICÁCIA DO PRODUTO – REEXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7 DO STJ.

1. [...]

2. O Estado - as três esferas de Governo - tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos artigos 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República.

3. Trata-se de obrigação solidária decorrente da própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS, não afasta a responsabilidade do ora demandado de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS, por si só, não tem o condão de eximir o União do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde.

[...] (AgInt no REsp 1522409/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 06/02/2017).

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento do paciente, sob pena de ofensa ao direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República Federativa do Brasil, em consonância com o esculpido no aresto acima transcrito.

Nessa senda, a atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. [...]

3.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
.

4. Agravo regimental não provido. (STF, Primeira Turma, AI 750768 AgRg/BA, relator Ministro Dias Tofoli, DJe 29/11/2011)

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.

[...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10/10/2014).

Saliente-se que não cabe falar em princípio da reserva do possível diante dos direitos fundamentais. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, visto que tais direitos devem prevalecer.

Em que pese constar ao ID 112728487 que a regulação foi negada com a informação de que
“conforme informado pelo Dr. Raul, plantonista da UPA de Sinop, paciente estável, em ar ambiente, sem necessidade de vaga em UTI”,
quando solicitado ao autor a comprovação de seu quadro clínico, este trouxe aos autos o laudo médico de ID 112728497 subscrito pela Dra. Camila Carvalho, médica da UPA, CRM/MT 11365 contendo as seguintes informações:

“PACIENTE, 40 ANOS, COM PROCUROU A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COM QUEIXA DE DISPNEIA E DOR EM ARCOS COSTAIS DIREITOS HÁ CERCA DE 70 DIAS, COM PIORA A MOVIMENTAÇÃO. NEGA FEBRE, NAUSEAS E OUTRAS QUEIXAS.

REALIZADO TC DE TORAX DE 20/04, ONDE LEIA-SE: ACENTUADO DERRAME PLEURA A DIREITA, ASSOCIADO A ESPESSAMENTO DIFUSO E HIPERREALCE NOS PLASNOS PLEURAIS CORRESPONDENTES. O CONJUNTO DOS ACHADOS É SUGESTIVO DE EMPIEMA. ASSOCIA-SE ACENTUADA ATELECTASIA COMPRESSIVA DO PARENQUIMA PULMONAR ADJACENTE, PRINCIPALMENTE NO LOBO MÉDIO E NO LOBO INFERIOR DIREITO.

CONFORME O QUADRO DESCRITO, PACIENTE NECESSITA DE PROCESSO CIRURGICO TORACICO,
COM URGÊNCIA
.

CID: J94”

Ora, se a médica da Unidade de Pronto Atendimento descreveu o quadro, especificando as patologias que acometem o autor, indicando urgência no procedimento cirúrgico, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse contexto, não há dúvidas quanto à urgência e necessidade do paciente receber o tratamento médico consistente na disponibilização de vaga em UTI e o procedimento de
TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA, conforme solicitação médica acostada ao ID. 112728487 e laudo médico ID.
112728497
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
e em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022